Tribunal: TJDFT
Processo: 0719885-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719885-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: VINICIUS LOPES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 73448230) opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, visando apenas a correção de erro material constante no acórdão que julgou o agravo em execução penal. O embargado concordou com a correção do erro material (ID 73823889). De fato, o acórdão proferido pela eg. Primeira Turma Criminal deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, mas na ementa constou recurso não provido. Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos de declaração, para corrigir erro material constante no acórdão de ID 73303927, determinando que, na ementa do julgado, onde se lê recurso não provido, leia-se recurso provido. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 25 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator